Tribunal: CARF
Processo: 13984.001426/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001426/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.087 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CARTAO SBRAVATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2006
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. COMPROVAÇÃO.
REGISTRO CONTÁBIL.
A existência de saldo negativo do ano-calendário de 1999, bem como as
compensações deste com débitos estimativas apurados em 2000 devem ser
comprovadas com a correspondente escrituração contábil, mormente quando o
contribuinte deixa de informa-las em sua DCTF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A partir de 01 de outubro de 2002 as compensações de créditos deverão ser
feitas por meio da Declaração de Compensação - DCOMP, não sendo possível
a compensação por outra forma.
MULTA ISOLADA LANÇADA QUANTO A PERÍODOS ANTERIORES À
2007. SUMULA/CARF 105.
Em relação à multa isolada lançada em relação à estimativas mensais não pagas
ou insuficientemente recolhidas, apuradas em período anterior à nova redação
da Lei 9.430/96, dada pela Lei 11.488/07, impõe-se o seu afastamento quando
exigidas concomitantemente com a multa de ofício, a teor do entendimento
sedimentado na Súmula/CARF de no 105, de observância obrigatória aos
membros deste Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas
para cancelar a exigência da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas de CSLL, em
relação ao ano-calendário de 2004, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001426/2006-08
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001426/2006-08

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado para exigir da ora recorrente crédito
tributário decorrente de duas infrações atinentes à apuração e recolhimento da CSLL. A primeira
relativa à diferença entre o saldo de ajuste apurado e o calculado pela Fiscalização, enquanto a
segunda se referiria à falta de pagamento de estimativas (ou insuficientemente recolhidas),
apuradas nos anos-calendários de 2002, 2003, 2004 e 2006. Esta última infração culminou com o
lançamento das respectivas multas isoladas.
Pelo que se infere do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 243, a primeira
infração ali descrita estaria adstrita à uma diferença entre o valor do ajuste informado pela
empresa e o montante efetivamente apurado pela D. Auditoria, como decorrência direta da
insuficiência ou falta de recolhimento das próprias estimativas confessadas em DCTF quanto ao
ano calendário de 2004, resultando, assim, e também, na imposição de multa de ofício de 75%.
Já a segunda, consoante já esclarecido, repousaria na falta/insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais. Sobre esta infração especificamente, a D. Autoridade
Lançadora esclareceu que a contribuinte teria afirmado tê-las compensado (ou, ao menos, parte
delas) com saldos negativos de meses anteriores, mas não haveria provas sobre isso – mormente
pela inexistência de declarações de compensação (obrigatória, especialmente para os anos 2003 e
seguintes), que tivessem por objeto os débitos em exame, ou mesmo registros contábeis que
pudessem dar conta deste encontro de contas.
Demais a mais, a Fiscalização informou ainda que acresceu à receita bruta mensal
valores atinentes à receita omitida pela empresa, decorrente de valores afeitos à uma ação
judicial em que lhe teria sido garantido o direito de recuperar valores pagos à titulo da
contribuição para o PIS/faturamento para compensação com débitos de igual natureza (esta
última questão não foi, de qualquer forma, objeto de questionamentos neste processo).
Em sua impugnação (e-fls. 254/263), a interessada repisou, exclusivamente, que
as diferenças encontradas pelo D. Agente Autuante seriam idênticas aos valores de saldos
negativos apurados em exercícios anteriores e que teriam sido, etereamente, compensados tanto
com o saldo do ajuste, como com as estimativas apontadas como não recolhidas. Em relação à
parcela de receitas omitidas (tratada no parágrafo anterior), tal qual já afirmado, não houve
qualquer pronunciamento da então impugnante.
Demais disso, e apenas por meio da transcrição de precedentes deste CARF,
atacou a aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício, além de ter afirmado a
ocorrência de confisco e ilegalidades genéricas.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001426/2006-08

Ao fim, sustentou não haver previsão legal que imponha a realização das
compensações mencionadas pela empresa por meio de DCOMP, tendo a fiscalização lastreado
tal assertiva apenas nos preceitos de ato infralegal.
Pediu a procedência de sua impugnação, deduzindo, ainda, pedidos protocolares
de produção de provas adicionais.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Florianópolis julgou improcedente
a defesa oposta com fundamento nas razões resumidas na ementa abaixo transcrita (e-fl. 303):
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A partir de 01 de outubro de 2002 as compensações de créditos deverão ser
feitas por meio da Declaração de Compensação - DCOMP, não sendo possível a
compensação por outra forma.
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ANTECIPAÇÃO DA CSLL
É devida a multa de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal previsto no art. 29 da Lei 9.430/96, que deixar de ser
efetuado, ainda .queçtenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre O lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO APLICADA
ISOLADAMENTE. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
A pessoa jurídica optante pela apuração da CSLL com base no lucro real anual
deve promover O recolhimento das estimativas mensais, a título de antecipação do
referido tributo, com base na receita bruta e acréscimos, ou valendo-se de balanços de
suspensão ou redução. A falta de recolhimento das estimativas, na forma da lei, enseja
a aplicação de penalidade, exigida isoladamente, correspondente a cinquenta por cento
do valor do pagamento mensal não efetuado. Verificado o recolhimento insuficiente
das antecipações mensais, é cabível a imposição de multa isolada sobre os valores não
recolhidos.
CONCOMITÂNCIA
DE
MULTA
ISOLADA
COM
MULTA
ACOMPANHADA DO TRIBUTO.
Os contribuintes que deixarem de recolher, no curso do ano-calendário, as
parcelas devidas a título de antecipação (estimativa) da CSLL sujeitam-se à multa de
oficio de cinquenta por cento, aplicada isoladamente, calculada sobre os valores de
antecipação não pagos. Esta multa de ofício não se confunde com aquela aplicada
sobre a CSLL apurada no ajuste anual, não paga no vencimento, por não possuírem a
mesma hipótese legal de aplicação. Em vista disso, o lançamento da multa isolada é
compatível com a exigência de tributo apurado ao final do ano-calendário,
acompanhado da correspondente multa de oficio.
A empresa foi cientificada do resultado do julgamento acima em 16 de outubro de
2009 (AR de e-fl. 315), tendo interposto o seu recurso voluntário em 10 de novembro daquele
mesmo ano (e-fl. 316) em que, sinteticamente, e de início, deduz preliminar de nulidade do auto
de infração por vício de fundamentação (a priori, a DRJ teria identificado as disposições legais
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001426/2006-08

que tratariam da obrigação de se utilizar de PER/DCOMP para se proceder à toda e qualquer
compensação, enquanto o TVF não teria feito referência a quaisquer destas disposições).
Quanto ao mérito, afirma que os créditos que possui, relativos aos alardeados
saldos negativos, nunca foram objeto de questionamentos e que as compensações teriam que ser
admitidas, afirmando, em suas palavras que a “diferença entre o contribuinte que entrega a
declaração e o que não entrega ê o descumprimento de uma obrigação formal – cuja multa deve
ser proporcional à conduta não praticada”.
Passo seguinte, e por fim, voltou a atacar a cumulação da multa de ofício
(aplicada apenas quanto ao ano de 2004) e as multas isoladas exigidas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
I
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
De antemão, a alegação da recorrente não procede pelo simples fato de que a
ninguém é dado descumprir a lei sob a alegação de seu não conhecimento. Em linhas gerais, se a
D. Autoridade Lançadora não mencionou, no corpo do TVF ou no próprio Auto de Infração, as
disposições do art. 74 da Lei 9.430 para justificar o seu entendimento (quanto a necessidade de
transmissão de Declaração de Compensação como pressuposto para a validação de compensação
porventura realizada ou pretendida pela empresa), a sua observância pela contribuinte
independerá disso. É mister de cada cidadão conhecer as leis que os regem e, neste caso, a regra
legal em testilha foi promulgada, publicada e se encontra a disposição de todos.
Mas não bastasse isso, os fundamentos legais da autuação foram exaustivamente
propostos e são suficientes à justificar a exigência da CSLL e das multas isoladas aplicadas. Em
verdade, e diferentemente do que alega a insurgente, a autoridade fiscal não veiculou nenhum
artigo legal ou infralegal no intento de refutar a matéria de defesa apresentada (a realização de
compensação do ajuste e das estimativas com saldos negativos de exercícios anteriores). E não
precisava! Com efeito, neste ponto a D. Autoridade Lançadora nunca se ocupou da exigência de
DCOMP para validar eventuais compensações porque, simplesmente, a empresa jamais
informou qualquer compensação que seja, em DCTF, DCOMP ou em sua escrituração contábil.
Veja-se:
Na Resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 001, o Fiscalizado apresenta
Demonstrativo de Cálculo da Apuração da CSLL - Estimativa (fls. 170-175)
informando valores que não foram recolhidos em razão do saldo negativo de períodos
anteriores. Estes valores não foram informados em DCTF, não foram compensados
através de Declaração de Compensação - DCOMP e não foram contabilizados (fls.
150-158).
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001426/2006-08

O motivo determinante para a recusa do argumento deduzido pela interessada
nunca foi a ausência do procedimento formal de compensação tratado pela Lei 9.430/96, com a
redação dada pela Lei 10.637 (invocados pela DRJ). O fundamento para afastar esta pretensão é
fático: a empresa sempre afirmou possuir o crédito de saldo negativo mas, pelos documentos
apresentados, nunca o utilizou para compensar as parcelas objeto do lançamento.
Aqui, é possível dizer que a DRJ incorreu em absoluto obter dictum porque, como
dito, a transmissão ou não de DCOMP e a observância das regras previstas na legislação de
regência nunca foram aventados como premissa da autuação.
Não há, neste passo, qualquer nulidade no auto de infração em exame, impondo-
se o afastamento desta preliminar.
II
MÉRITO.
Quanto ao primeiro argumento deduzido pela insurgente, já nos adiantamos
acima. Não basta à contribuinte sustentar que possuía um crédito oriundo de saldos negativos de
exercícios anteriores para compensar com as estimativas (e ajuste) dos anos calendários
investigados. Esta compensação tinha que ser, quando menos, contabilizada (tão só quanto ano
calendário de 2002), a fim de que o fisco pudesse, dela, tomar conhecimento. Ou quer fazer crer,
a recorrente, que cabe à Fiscalização, num exercício parapsicológico, adivinhar que a sua
intenção era de fazer uso do aludido crédito para a compensação das estimativas mencionadas no
TVF?
A empresa não veiculou qualquer informação que seja em sua escrita contábil, em
suas DCTF ou mesmo por meio de DCOMP! Neste caso, não estamos diante do caso de um
simples “descumprimento de uma obrigação formal”; estamos diante da ausência que qualquer
procedimento que seja.
E, a par disso, tem razão a DRJ. Após 2002, mesmo que a empresa tivesse
escriturado as compensações por meio de seus registros contábeis, isto seria insuficiente, já que,
a partir de então, o uso da DCOMP passou a ser obrigatório, conformando premissa necessária e
indispensável.
Absolutamente improcedente semelhante alegação.
Já no que tange ao questionamento quanto a concomitância da aplicação da multa
isolada e da multa de ofício, de fato, aqui a interessada tem razão, ainda que em parte.
Realmente, os fatos geradores examinados, e as multas isoladas aplicadas,
remontam aos anos de 2002, 2003, 2004 e 2006 e são, portanto, anteriores à edição da Lei
11.488/07. Neste caso, e a despeito de qualquer discussão adicional acerca das modificações
introduzidas por esta última lei, impende aplicar, ao feito, o entendimento sedimentado na
Súmula/CARF de no 105, cujo enunciado, de observância obrigatória aos membros de órgão,
assim dispõe:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.087 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001426/2006-08

Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012.
Ocorre que, como destacado no relatório que precede este voto, e consoante se
observa do Auto de Infração ora polemizado (e-fls. 233 e ss), houve exigência de saldo de ajuste
e, por conseguinte, a aplicação de multa de ofício, apenas quanto ao ano-calendário de 2004.
Neste diapasão, só há concomitância da aplicação das duas penalidades neste último ano-
calendário.
Nos demais períodos (2002, 2003 e 2006), exigiu-se, exclusivamente, a multa
isolada que, a luz dos preceitos do art. 44, IV, § 1o (com a redação anterior à Lei 11.488/07), será
exigida, ainda que não apurado tributo a pagar.
Em linhas gerais, se quanto ao ano calendário de 2004 o cancelamento das multas
isoladas se impõe, em relação aos outros anos examinados não há quaisquer correções a se fazer.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, quanto ao
mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de cancelar a exigência da multa
isolada exigida sobre as estimativas mensais não recolhidas ou insuficientemente pagas ao longo,
apenas, do ano calendário de 2004, mantendo-se a autuação quanto aos demais.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital